Tribunal: TJES
Processo: 5005233-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005233-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BRAZ ARISTOTELES DOS REIS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005233-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRAZ ARISTOTELES DOS REIS

JUÍZA: DRA. HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
em face de decisão que deferiu o pedido de tutela provisória manejado pelo agravado, de modo a
“
determinar ao IPAJM que inclua/mantenha o autor na folha de pagamento dos servidores inativos de responsabilidade de autarquia estadual, bem como que promova a fixação dos proventos do magistrado aposentado compulsoriamente, de modo proporcional ao tempo de contribuição, conforme Ato nº 873/2019, do E. TJES”.

Em suas razões
(Id.
1671999
)

o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTAD
O DO ESPIRITO SANTO

alega, em suma, que
“considerando que os efeitos da concessão da aposentadoria compulsória, conforme registra o Ato Especial nº. 873/2019, ocorreram a partir de 28/11/2019, após a entrada em vigor das alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº. 103/2019 no que se refere à matéria, deve ser aplicada a espécie os termos da referida emenda constitucional”,
de forma a impedir ser aplicada a aposentadoria compulsória com proventos proporcionais como penalidade para magistrados.

Em decisão inaugural o
recurso fora recebido somente em seu efeito devolutivo
(Id.
1678765)
.

Em
contrarrazõe
s
pugna-se pelo desprovimento do agravo
(Id.
1873184)
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo e. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005233-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRAZ ARISTOTELES DOS REIS

JUÍZA: DRA. HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de agravo de instrumento interposto
em face de decisão que deferiu o pedido de tutela provisória manejado pelo agravado, de modo a
“determinar ao IPAJM que inclua/mantenha o autor na folha de pagamento dos servidores inativos de responsabilidade de autarquia estadual, bem como que promova a fixação dos proventos do magistrado aposentado compulsoriamente, de modo proporcional ao tempo de contribuição, conforme Ato nº 873/2019, do E. TJES”.

Em suas razões
(Id.
1671999
)

o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTAD
O DO ESPIRITO SANTO

alega, em suma, que
“considerando que os efeitos da concessão da aposentadoria compulsória, conforme registra o Ato Especial nº. 873/2019, ocorreram a partir de 28/11/2019, após a entrada em vigor das alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº. 103/2019 no que se refere à matéria, deve ser aplicada a espécie os termos da referida emenda constitucional”,
de forma a impedir ser aplicada a aposentadoria compulsória com proventos proporcionais como penalidade para magistrados.

Em decisão inaugural o
recurso fora recebido somente em seu efeito devolutivo
(Id.
1678765)
.

Em
contrarrazõe
s
pugna-se pelo desprovimento do agravo
(Id. 1873184)
.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia deste feito em verificar se diante das alterações promovidas pela EC n. 103/2019
restou suprimida do ordenamento jurídico pátrio a possibilidade de impor a magistrado sanção disciplinar de aposentadoria compulsória.

D
ada verificação decorre da pretensa tentativa do agravante em fazer crer que com a promulgação da referida emenda a penalidade de aposentadoria compulsória prevista na LOMAN (LC n. 35/1979) não mais se compatibiliza com a Carta Magna.

Contudo, não tenho dúvida em afirmar que embora possa considerar que a vontade do legislador coincida com tal
pretensão
, fato é que do novo texto constitucional não é possível
extraí-la
, seja porque não há menção expressa à vedação à aposentadoria compulsória
a
magistrados, ou mesmo porque a mera retirada do vocábulo “aposentadoria” não implica necessariamente a impossibilidade de aplicação de tal penalidade.

A
liás, a
leitura do
art. 103-B,
§
4
º
,
III, do Texto Constitucional revela
a possibilidade do CNJ aplicar além da remoção e disponibilidade, também
“outras sanções administrativas”,
que por certo consistem nas sanções previstas na LOMAN.

Válido mencionar que o Estatuto da Magistratura, devidamente recepcionad
o
pela Constituição Federal, além de continuar a prever a pena disciplinar da aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, traz em seu bojo também a pena de demissão por exemplo, e que também não é mencionado no
art. 103-B,
§
4
º
,
III
da Carta Magna.

Portanto, a
despeito da EC n. 103/2019 ter suprimido a expressão aposentadoria
, não existe vedação expressa a este respeito.

Ademais,
consoante entendimento já manifestado por esta Corte em âmbito administrativo
(n. 2001.00.017.314)
,
é de se ressaltar que o acolhimento da pretensão da parte recorr
ente
acarretaria
em verdadeiro
deficit
no regime
disciplinar
da Magistratura, eis que a
disponibilidade
passaria a ocupar o lugar de maior pena administrativa aplicável ao magistrado,

a qual, por essência é provisória.

Nesta mesma perspectiva, e
m caso análogo ao presente o eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana,
recentemente,

externou
de forma elucidativa o seguinte
entendimento
,
o qual ora corroboro
:

“
Diante desse cenário, o único argumento favorável à tese de que a aposentadoria compulsória seria, agora, inconstitucional, baseia-se na combalida ideia de “intenção do legislador” (mens legislatoris), a qual apontaria para a vedação a esse tipo de sanção. Entretanto, trata-se de tese revestida de grande fragilidade técnico-jurídica
(...).

Tal linha de compreensão está plenamente afinada com os mais recentes estudos no plano da hermenêutica, segundo os quais o texto, não importando se de estatura legal ou de hierarquia constitucional, pode dar origem a uma ou várias normas, entendidas estas como os sentidos ou significados extraídos do enunciado normativo.

Disso resulta o relevo indiscutível que assume, no processo hermenêutico contemporâneo, a busca do sentido que emerge do texto normativo, a significar que a indagação exegética há de considerar não o que pretendiam os formuladores da prescrição normativa, mas, isso sim, a compreensão que objetivamente decorre do conteúdo material da lei ou da Constituição
(...).

Nessa contextura, pouco importa que a “voluntas legislatoris” do Constituinte Derivado tenha apontado no sentido de suprimir a aposentadoria compulsória como pena imponível a um juiz, a pretexto de que se trataria de uma suposta benesse, e não de uma autêntica penalidade.

Importa, isto sim, que a EC nº 103/2019, sem vedá-la expressamente, limitou-se a suprimir do texto constitucional a referência à aposentadoria compulsória”.

(TJES, Agravo de Instrumento n.
5005930-80.2021.8.08.0000
)

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,

mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. MAGISTRADO. EC N. 103/2019.

Recurso
CONHECIDO E

DES
provido
.

I –
A
pretensa tentativa do agravante em fazer crer que com a promulgação da
EC n. 103/2019
a penalidade de aposentadoria compulsória prevista na LOMAN (LC n. 35/1979) não mais se compatibiliza com a Carta Magna
não fora acolhida
.

II -
E
mbora possa considerar que a vontade do legislador coincida com tal
pretensão
, fato é que do novo texto constitucional não é possível
extraí-la
, seja porque não há menção expressa à vedação à aposentadoria compulsória
a
magistrados, ou mesmo porque a mera retirada do vocábulo “aposentadoria” não implica necessariamente a impossibilidade de aplicação de tal penalidade.

I
I
I –
A
leitura do
art. 103-B,
§
4
º
,
III, do Texto Constitucional revela
a possibilidade do CNJ aplicar além da remoção e disponibilidade, também “outras sanções administrativas”, que por certo consistem nas sanções previstas na LOMAN,
dentre as quais a aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço
.

I
V
- C
onsoante entendimento já manifestado por esta Corte em âmbito administrativo
(n. 2001.00.017.314)
,
é de se ressaltar que o acolhimento da pretensão da parte recorr
ente
acarretaria
em verdadeiro
deficit
no regime
disciplinar
da Magistratura, eis que a
disponibilidade
passaria a ocupar o lugar de maior pena administrativa aplicável ao magistrado,

a qual, por essência é provisória.

V
-
Recurso
conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.